Tribunal: TJSP
Processo: 0004259-44.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004259-44.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante WESLEI
JOSÉ OLIVEIRA CORDEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso para reduzir a
pena final a oito anos de reclusão, mantido o mais. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004259-44.2017.8.26.0066
Comarca de Barretos
Apelante: Weslei José Oliveira Cordeiro
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.404
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no
Tribunal do Júri da Comarca de Barretos, Weslei José Oliveira Cordeiro foi condenado,
por infração ao art. 121, § § 1o e 2o, IV do CP, a dez anos de reclusão, em regime inicial
fechado (fls. 529-533).
Inconformado, recorreu o acusado pedindo a redução das penas-base, o
aumento da fração minorante do § 1o, do art. 121, do CP e a fixação de regime inicial
mais favorável. Por fim, prequestiona a matéria discutida no presente recurso, por
violação às normas e princípios neles suscitados (fls. 561-569).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu improvimento (fls. 608-614).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de junho
de 2017, por volta das 06h, à Rua Quarenta e Quatro no 2065, Bairro
América, nesta comarca e cidade de Barretos, WESLEI JOSÉ
OLIVEIRA CORDEIRO, qualificado a fls. 63/67, agindo com manifesto
ânimo homicida, matou, mediante recurso que dificultou a defesa do
ofendido, Manildo Marques Pesci, conhecido como Maneco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
O denunciado, à época dos fatos, mantinha relacionamento amoroso
com a enteada da vítima, sendo certo que, em virtude deste
relacionamento, surgiram desentendimentos entre os envolvidos.
Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, WESLEI, após
vigiar a vítima e aguardar que ela entrasse em sua residência para dormir,
pulou o portão da casa, caminhou por um corredor até os fundos do
imóvel onde já sabia que Manildo estava dormindo em um colchão,
recurso esse que dificultou a defesa da vítima e, munido com um
revólver, com evidente intenção de matar, desferiu contra o ofendido um
disparo de arma de fogo, atingindo-o em sua cabeça, causando-lhe
ferimento, o qual foi a causa necessária de sua morte em razão de
traumatismo cranioencefálico (ação perfurocontundente por disparo de
arma de fogo), conforme laudo necroscópico de fls. 83/97.
O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do
ofendido, eis que o indiciado desferiu o disparo de arma de fogo
enquanto a vítima dormia.
O imputado confessou o homicídio às fls. 63/64 e 70 (interrogatório
em mídia à fl. 128) e arma de fogo utilizada para o crime apreendida à
fl.73, tão logo o denunciado indicou o local em que a escondera (fl. 74).
O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania para o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, determinada pelo art. 5o, XXXVIII, c, da
Constituição Federal, condenou o apelante pelo homicídio qualificado, estando a r.
decisão amparada no laudo pericial de fls. 94-110 e nas declarações prestadas pelas
testemunhas e pela vítima, tanto que sequer há inconformismo da defesa a este respeito.
Insurge-se a defesa quanto à dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, o acréscimo sobre as penas-base será mantido, pois
bem justificado pelo mau antecedente, comprovado pela certidão de fls. 490-493.
Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão
espontânea, as penas retornaram ao patamar mínimo legal.
Na terceira fase, assiste razão à defesa quando pede maior redução pela
minorante prevista no art. 121, § 1o, do CP. De fato, levando em conta a gravidade das
ameaças proferidas pela vítima que portando uma faca, havia ameaçado matar o
apelante entende-se mais adequado e proporcional a redução em seu patamar máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
de 1/3.
Assim, ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se
as penas definitivas em oito anos de reclusão.
Quanto à fixação do regime inicial, deve seguir os critérios previstos no
art. 33 do CP e observar os princípios da individualização e da humanização da pena
(art. 5o, XLVI e XLVII, c.c. o art. 1o, III, ambos da Constituição Federal).
O regime inicial fechado foi bem fixado e, mesmo com o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido, levando-se em conta o
montante da pena privativa de liberdade que resta a cumprir, a reincidência do apelante
e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, acima mencionadas (art. 33, §§ 2o e 3 o, do
CP).
Finalmente, para atender ao fim de prequestionamento, pretendido pela
defesa, declara-se que a análise da prova realizada na r. sentença e no presente acórdão
em nada afronta as normas constitucionais e federais, ou qualquer outro dispositivo
legal mencionado nas razões de apelação.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a
pena final a oito anos de reclusão, mantido o mais.
João Morenghi
Relator
mm/gvo